Tribunal: TJDFT
Processo: 0014217-72.2006.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
A credora ELIZETE DE FATIMA FRANCO PEDROZA foi devidamente intimada para assinatura do Termo de Acordo Direto e cientificada de que a sua inércia implicaria em desistência do acordo (ID 23239136). Todavia, não houve manifestação da credora. Esta Coordenadoria realizou, ainda, intimação via WhatsApp, uma tentativa frustrada de contato telefônico e enviou telegrama à credora (ID 26109677), sem que, contudo, houvesse resposta. Assim, ante a ausência de manifestação quanto aos chamamentos judiciais, homologo o pedido de desistência do acordo direto referente à credora acima nominada. Preclusa a presente decisão, aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac